Tribunal: STF
Processo: HC 94921
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.  PRISÃO PREVENTIVA.
   DECISÃO FUNDAMENTADA. CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE E
   ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE TRÁFICO. PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR.
   DENEGAÇÃO.
1.      A questão de direito tratada nos autos deste
   habeas corpus diz respeito à suposta ausência de fundamentação na
   decisão do juiz de direito que decretou a prisão preventiva do
   paciente, denunciado como incurso nas sanções dos arts. 33 e 35,
   ambos da Lei n° 11.343/06.
2.      Esta Corte tem adotado
   orientação segundo a qual há proibição legal para a concessão da
   liberdade provisória em favor dos sujeitos ativos do crime de
   tráfico ilícito de drogas (art. 44, da Lei n  11.343/06), o que,
   por si só, é fundamento para o indeferimento de eventual
   requerimento de liberdade provisória. Cuida-se de norma especial
   em relação àquela contida no art. 310, parágrafo único, do CPP,
   em consonância com o disposto no art. 5 , XLIII, da Constituição
   da República.
3.      Houve fundamentação idônea para o decreto
   prisional e posterior manutenção da prisão processual do paciente,
   não tendo a decisão se limitado a consignar que a prisão seria
   mantida apenas em razão do tipo de crime perpetrado.
4.
        Existência de organização criminosa voltada à prática de crimes
   de tráfico espúrio de substâncias entorpecentes (de várias
   espécies), com clara divisão de tarefas, bem como utilizando-se
   de armamento pesado, com possíveis práticas violentas ("encomenda
   de morte de pessoas envolvidas com grupos inimigos").
5.      A
   prisão preventiva, no caso em questão, se revela legitimada em
   virtude da presença de fundamentos concretos e sólidos que exigem
   a restrição da liberdade do paciente.
6.      Não há que se cogitar
   de qualquer tratamento anti-isonômico em relação ao paciente -
   comparativamente aos demais réus -, levando em conta que a
   matéria relacionada ao possível excesso de prazo não envolve o
   paciente que se encontrava foragido enquanto que os demais
   co-réus haviam sido presos.
7.      Habeas corpus denegado.